Tribunal: STF
Processo: HC 239098
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.460.087/RJ (e-doc. 27).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da setença. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 23). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente (e-doc. 29). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ (e-doc. 27). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que “o STJ violou dispositivo flagrante da Constituição, quando não avaliou os Agravos Interpostos com finalidade clara de destrancamento do Recurso Especial, com justas razões para o exame sendo caso flagrante de absolvição de uma condenação injusta sobre o ora paciente.” Alega ser o caso de absolvição do paciente, considerada dúvida razoável a respeito da prática do crime, referindo a depoimento do genitor da vítima e a pedido de desculpas pela suposta vítima. Argumenta ter sido inobservado o princípio in dubio pro reo. Menciona que “a genitora CRIOU à época no imaginário da menina esse enredo, provocando conflitos e choques de realidade e fantasia, por conta de sentimento não correspondido, responsável por várias contradições inclusive PEDIDO DE DESCULPAS AO ORA RECORRENTE.” Articula com a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime do art. 215-A (importunação sexual) do Código Penal. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao STJ o conhecimento e o exame das questões articuladas no recurso especial. Pretende, ainda, a concessão da ordem, com a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, incs. IV e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a desclasificação. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão da Ministra Presidente, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. Ademias, conforme se observa no ato ora impugnado, o STJ, à vista dos pronunciamentos formalizados pelas instâncias ordinárias, ressaltou comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Verifica-se, dos excertos acima colacionados, que as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de estupro de vulnerável, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, aliados ao relatório psicossocial e laudo de exame de corpo delito, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas. 



    Dessa forma, a alteração do entendimento para absolver o réu ou desclassificar a conduta para o delito de importunação sexual, demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Outrossim, evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n. 83/STJ.” (e-doc. 30; grifos nossos)



    10. Nesse contexto, considerada a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação da conduta, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Conforme consignado, da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator